Tribunal: TJES
Processo: 5000294-81.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-81.2018.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JUVENAL BASTIANELLO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000294-81.2018.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JUVENAL BASTIANELLO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Tem-se Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida no id. 8382545. Embora o recurso cabível seja o Recurso Inominado (art. 41,
caput
, da Lei 9.099/95), em homenagem ao princípio da fungibilidade, recebo o recurso interposto como Recurso Inominado, no regular e legal efeito, tendo em vista que este atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 8382550).

Pois bem.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a condenação do recorrido a indenização por danos morais e materiais, por suposta falha na prestação dos serviços.

Após análise detida das razões recursais e dos documentos acostados aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Destaco que, mesmo quando a relação existente entre as partes é uma relação de consumo
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Analisando os autos, verifico que, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, não há,
in casu
, qualquer prova, ainda que mínima, de falha na prestação de serviços por parte do recorrido, mas meras alegações desprovidas de quaisquer demonstrações de veracidade. Destaco abaixo a fundamentação da sentença, com a qual coaduno integralmente:

[...] a parte autora pleiteia, em síntese, a
condenação da instituição financeira no valor de R$.23.650,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais) a título de restituição o valor transferido para conta diversa da desejada
, bem como, indenização por danos morais.

Em resposta, o requerido defende a exclusão da responsabilidade objetiva, dado que foi
o próprio autor que efetuou a transferência do valor contestado
[...]

Das provas adunadas aos autos e das assertivas aduzidas pelas partes entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes. Explico.

O autor alega que no ano de 2018, utilizando os serviços do requerido, efetuou uma transferência bancária de R$23.650,00 para uma conta de titularidade de Ronildo Rodrigues.

Ocorre que, após alguns dias, o autor verificou que o titular da conta beneficiada se tratava de um “laranja”, e que havia operações financeiras fraudulentas ligadas ao beneficiado.

Por essa razão, requereu junto a requerida a restituição do valor, o que lhe foi negado, ante a narrativa de ausência de responsabilidade.

Pois bem.

Neste contexto, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus da parte autora ao demandar, fazer provas das suas alegações. Entretanto, apesar da assertiva do demandante
não há nos autos nenhuma prova que corrobore suas alegações, sequer documentos que comprovam as solicitações junto ao banco requerido e supostas fraudes do beneficiário, apenas uma cópia do extrato de transferência, que foi realizado na Cooperativa de Crédito SICOOB, realizado pelo autor.

No mais, insta mencionar que a transferência foi efetivada no dia 29/05/2018, e não há nos autos nenhuma prova capaz de atestar o dia em que a instituição financeira, ora ré, foi comunicada sobre a transferência. Portanto, impossível vislumbrar qualquer ato ilícito praticado pela parte requerida.

Ademais,
o banco requerido anexou em sua peça contestatória um extrato referente a conta do beneficiado Ronildo, onde indica uma transferência realizada pelo autor, um dia antes do alegado na inicial, no valor de R$ 42.700,00, o que não foi informado na inicial.

[...]

De fato, não há nos autos qualquer prova de que tenha havido falha na prestação de serviços por parte do Banco recorrido.

Por outro lado, causa estranheza o fato de o recorrente ter transferido para a mesma conta que afirma ser de um suposto “laranja”, um dia antes da data da transferência que pretende reaver, a quantia de R$ 42.700,00 sem fazer qualquer menção a está na peça inicial. De igual modo, em sede de réplica, não houve manifestação/impugnação concreta acerca da referida transferência.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)